Tribunal: TJBA
Processo: 8033003-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8033003-20.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANIEL SANTOS DOS SANTOS e outros Advogado(s): MARCUS VINICIUS FERREIRA DIAS, MARILAC DA SILVA SANTOS, PAULO ROBERTO DE AGUIAR VALENTE JUNIOR, ROBSON CASSIO PINHEIRO PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. MÉRITO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE COM APREENSÃO DA RES FURTIVA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLACA ADULTERADA E BEM COM RESTRIÇÃO DE ROUBO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM EFEITO PRÁTICO. CORREÇÃO DE PENA-BASE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. PENA DEFINITIVA DO APELANTE DANIEL CORRIGIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por HUGO BISPO CONCEIÇÃO e DANIEL SANTOS DOS SANTOS contra sentença da 3ª Vara Criminal da comarca de Salvador/BA, que os condenou, respectivamente: (i) Hugo, à pena de 4 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão e 13 dias-multa, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), em regime inicial semiaberto; (ii) Daniel, à pena de 7 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão e 23 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do mesmo crime de roubo, em concurso material (art. 69, do CP) com o crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP). Os fatos ocorreram em 18/02/2022, quando os réus, mediante grave ameaça e uso de simulacro de arma de fogo, subtraíram veículo automotor da vítima, sendo localizados e presos em flagrante instantes depois, com os bens subtraídos e a motocicleta adulterada utilizada na empreitada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar a preliminar de nulidade arguida pela defesa de Hugo Bispo Conceição, em razão de suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal; (ii) definir se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação dos réus pelos crimes imputados; (iii) estabelecer se a condenação de Daniel Santos dos Santos por receptação deve ser mantida ou desclassificada para a modalidade culposa; (iv) verificar a correção das penas impostas, especialmente no tocante à pena-base da receptação e ao reconhecimento de atenuantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade por descumprimento do art. 226 do CPP foi rejeitada, por ausência de demonstração de prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo válida a condenação fundada em outras provas autônomas e robustas colhidas sob contraditório. 4. A autoria e materialidade do roubo foram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, confissões policiais, depoimentos convergentes dos policiais militares, apreensão dos bens subtraídos e do simulacro de arma de fogo, além dos relatos coerentes das vítimas. 5. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes contra o patrimônio e, mesmo sem o reconhecimento facial direto, os demais elementos de prova corroboram de forma segura a autoria delitiva. 6. Os depoimentos prestados por agentes da Polícia Militar, colhidos sob o crivo do contraditório, demonstraram com clareza a sequência dos fatos, a apreensão da res furtiva e a vinculação direta dos réus à prática criminosa. 7. O réu Daniel Santos dos Santos conduzia motocicleta com placa falsa e restrição de roubo, e não apresentou qualquer comprovação de origem lícita, evidenciando o dolo na receptação. A tese de receptação culposa foi afastada. 8. Foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal de ambos os réus, as quais, embora sem reflexos práticos na pena, devem constar formalmente da dosimetria, por força da Súmula 231 do STJ. 9. Constatado erro na fixação da pena-base do crime de receptação dolosa, foi promovida a readequação para o mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzindo-se a pena de Daniel de 7 anos e 10 meses para 6 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: “A inobservância do art. 226 do CPP, por si só, não enseja nulidade do reconhecimento pessoal quando ausente demonstração de prejuízo e a autoria for comprovada por outros meios válidos.” “A apreensão da res furtiva em poder do acusado logo após o crime, somada à prisão em flagrante, constitui prova idônea e suficiente para embasar a condenação.” “A receptação dolosa pode ser caracterizada com base em provas indiciárias, especialmente diante da ausência de prova de aquisição lícita e de adulteração do bem.” “A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias do art. 59 do CP são favoráveis ao réu.” “As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal devem ser reconhecidas formalmente, ainda que não produzam efeitos práticos na pena, em razão da Súmula 231 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II; 180, caput; 69; 59; 65, I; 68. CPP, arts. 226; 386, V; 387, § 2º. Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 20.03.2023, DJe 27.03.2023. STJ, AgRg no HC 905.928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), T6, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024. STJ, HC 803.833/GO, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 11.03.2025, DJe 26.03.2025. STJ, HC 413.696/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 26.09.2017, DJe 06.10.2017. STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, T5, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015. STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, T6, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8033003-20.2022.8.05.0001, tendo como apelantes HUGO BISPO CONCEIÇÃO e DANIEL SANTOS DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, e no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu HUGO BISPO CONCEIÇÃO, a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, e de ofício, reconhecer também a atenuante da menoridade relativa, ainda que sem efeitos práticos, em decorrência da Súmula 231 do STJ; e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de DANIEL SANTOS DOS SANTOS, para corrigir a pena fixada pelo crime de receptação, a qual deve ser estabelecida no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu; e de ofício, reconhecer as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, ainda que sem efeitos práticos, em decorrência da Súmula 231 do STJ, readequando a pena do crime de receptação do apelante, e finalmente, reduzir a sua pena definitiva para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74